Tribunal: TJSP
Processo: 0007023-50.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Deferimento – Recurso ministerial – Pleito à realização de exame criminológico – Inadmissibilidade – Elementos dos autos que demonstram o cumprimento do requisito subjetivo – Concessão do benefício em observância à finalidade ressocializadora da pena – Agravo desprovido.